Tribunal: TJDFT
Processo: 0733644-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733644-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEY RUFINO DE FARIAS, IDE DE ASSIS SOUSA DE FARIAS AGRAVADO: FL IMOBILIARIA LTDA - ME, DOMINGOS CRAVEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator